Tribunal: STF
Processo: Rcl 75948
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento à reclamação.



    A reclamação foi ajuizada nesta Corte em face de decisão proferida em sede de reclamação trabalhista sob alegação de afronta ao decidido na ADPF 324, bem como no Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem, a parte beneficiária, ora agravada, ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas da ora agravante, que, por sua vez, alega haver contrato de representação.



    A parte reclamante interpôs o presente agravo regimental (eDOC 34). Alegou a existência de fato novo, uma vez que foi negado pelo Presidente do TRT-2 o seguimento do Recurso de Revista, por ter havido decisão de segundo grau não que julgou definitivamente o mérito, mas que determinou o retorno dos autos ao primeiro grau. Alegou a violação do quanto decidido na ADPF 324. Requereu, liminarmente, a suspensão do processo de origem; no mérito, a cassação do acórdão de segundo grau e a concessão da gratuidade.



     A parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 49). De forma preliminar, alegou a intempestividade da interposição do agravo; arguiu a irregularidade da representação da Mega Plásticos Industria de Laminados Sinteticos Sociedade Anonima; afirmou a irregularidade da representação da Mega Plásticos do Brasil; impugnou a gratuidade de justiça. No mérito, expôs o descabimento da reclamação, entendendo ser inaplicáveis o Tema 725, em virtude de pendência de apreciação de agravo de instrumento em recurso de revista, e a ADPF 324. Requereu, ainda, a condenação em honorários de sucumbência.



    Em memorial, os reclamantes destacaram a ocorrência de fato novo, a suspensão geral determinada no âmbito do Tema 1389. Destacaram que a reclamação com base na ADPF 324 não requer o exaurimento das instâncias ordinárias. No mais, repisaram as alegações de mérito.



    É o relatório. Decido.



    Preliminares



    Quanto à alegação de intempestividade do recurso, verifica-se que ambas as partes em suas peças (eDOC 34 e 49) partem do pressuposto de que o prazo seria de cinco dias.



    O agravado, de fato, junto reprodução da tela do Diário da Justiça Eletrônico que informa, quanto à decisão agravada, divulgação em 06/02/2025 e publicação em 07/02/2025 (eDOC 49, p.5).



    Consulta à movimentação do processo, todavia, demonstra divulgação em 07/02/2025, informando que a movimentação de publicação no DJE é de 10/02/2025:



    O agravo regimental data de 17/02/2025, 5 dias úteis após o dia 10/02/2025.



    Há discrepância entre a tela demonstrada pelo agravado e a movimentação informada, cuja raiz não se consegue vislumbrar. Cumpre, todavia, esclarecer que o prazo para interposição do agravo regimental é de 15 dias, nos termos do art. 279 c.c. com o art. 1.070, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É intempestivo o agravo regimental interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.070 do Código de Processo Civil. II – Ademais, a justificativa apresentada pelo agravante para a interposição tardia do recurso - de que não teria conseguido “acesso ao sistema do processo eletrônico do STF desde o dia 18 de setembro último, tanto pelo sistema próprio, bem como pelo sistema da OAB-Niterói, para renovação da senha do cadastro” (pág. 1 do documento eletrônico 6) -, além de não estar comprovada nos autos, não é suficiente para a desconsideração do prazo legal. III - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 36404 AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22/05/2020, p. em 01/06/2020).



    O prazo encerrou-se, pois, após 17/02/2025, data de interposição do recurso. Portanto, é tempestiva a peça.



    Quanto às alegações de irregularidade de representação das empresas, deve-se considerar que, a par dela, também é agravante uma pessoa física. Assim, ainda que procedentes as alegações de irregularidade, a reclamação subsistiria.



    Em princípio, o caso dos autos seria o de oportunização de complementação da documentação, nos termos do Código de Processo Civil, art. 932:



    Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.



    Em virtude, todavia, da supervenivência do sobrestamento determinado no Tema 1389, matéria de ordem pública e portanto conhecível de ofício, a questão perde seu objeto.



    Dada a ausência de prova quanto à insuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Mérito



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Já no âmbito do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), julgado em 30.08.2018, foi fixada a seguinte tese:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Nada obstante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional tratada no ARE-RG 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Fui vencido na compreensão quanto a não haver questão constitucional ou repercussão geral nos temas tratados naquele feito. A posição majoritária da Corte foi explicitada sob a seguinte ementa, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Como consequência do reconhecimento da repercussão geral, em 14 de abril de 2025 o Ministro Relator proferiu decisão determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até seu julgamento definitivo. 



    Dessa forma, diante da superveniência da determinação em questão, o feito de origem deve permanecer suspenso.



    Quanto ao pedido da parte agravada de condenação em honorários, inviável o acolhimento. Isso porque se trata de reclamação em tramitação perante a Segunda Turma do STF, órgão colegiado cujo entendimento está sedimentado no sentido de que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, dada a natureza constitucional da ação reclamatória.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes da Segunda Turma. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 57508 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou a correção de flagrante erro material. 2. Apesar de constatada omissão, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos, somente para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.” (Rcl 55459 AgR-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 60049 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF. 1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento desta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. 2. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual da Segunda Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 53365 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do feito na origem, até apreciação do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente